Tribunal: STF
Processo: ARE 1442625
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 8, p. 7): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.. FALTA DE PROVAS DA AUTORIA IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (REDUTORA DO PRIVILÉGIO). PRELIMINAR COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. Nulidade de provas (ou dos dados de investigação) enfeixa matéria cognoscível de ofício, dispensada provocação por algum dos sujeitos processuais antitéticos. INVALIDEZ DOS DADOS DE INVESTIGAÇÃO E ELEMENTOS SUBJETIVOS DA PROVA PRESENTE NO ALFARRÁBIO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. A informação por usuário de que o acusado seria traficante, desacompanhada de outros elementos demonstrativos do negócio ou comércio ilícito, não autorizam presumir armazenamento de drogas na residência nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais (Precedente. STJ). Nesse áquilo, todos os dados de investigação e elementos subjetivos coligidos no cartapácio decompõem-se, o que resulta na inexistência de prova da materialidade do fato, a delinear hipótese cogente de exculpação (art. 386, inc. II, CPP) e, embora não formalizada a tese nas razões recursais, por ser matéria de ordem pública, impõe-se conhecê-la e reconhecê-la de ofício, decretada a absolvição. Prejudicada a análise das demais teses defensivas. 



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ABSOLVIDO O ACUSADO, PELA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE FLAGRANTE IRREGULAR.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “as diligências resultantes na apreensão dos entorpecentes, antes de tudo, foram pautadas, segundo as próprias circunstâncias fáticas reconhecidas no acórdão, pela existência de fundadas razões de que no interior do estabelecimento comercial ocorria a prática do crime de tráfico de drogas” (eDOC 10, p. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    Encaminhados os autos ao STF, a Presidência da Corte determinou sua remessa à origem, tendo em vista a aplicação do Tema 280 da sistemática da repercussão geral (eDOC 20).



    O Órgão Colegiado de origem, por sua vez, manteve incólume o acórdão recorrido, nos seguintes termos (eDOC 25, p. 3):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE CONSOLIDADO PELO PLENÁRIO DO STF – RE 603.616-RO – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 280. DECISÃO MANTIDA. 1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que no interior da residência ou do estabelecimento comercial ocorre situação de flagrante delito. Embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado no domicílio sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente, em cada situação fática, de modo a evitar arbitrariedades dos agentes estatais na execução do ato, visando, sobretudo, a inviolabilidade da residência, uma das garantias mais significativas do indivíduo, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 11.2 do Pacto de São José da Costa Rica. 2. Em juízo de retratação, mantido o acórdão atacado, por entender que este não contraria o posicionamento consolidado pelo Plenário do STF – RE 603.616-RO – Tese nº 280, porque a prova válida é aquela produzida sob o crivo do contraditório, e, na hipótese, há fundadas dúvidas acerca de sua licitude da prova produzida em juízo, acerca da dinâmica dos fatos e da abordagem de policiais militares. DECISÃO MANTIDA”



    Em 1º.04.2024, o feito veio à minha relatoria. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de Justiça asseverou que, no caso concreto, “os agentes militares adentraram no lugar, sem autorização judicial, bem como sem fundadas razões ou certeza acerca da procedência das informações supostamente contidas no caderno mencionado pelos policiais, e depararam-se com o acusado deitado no colchão sobre a mesa de sinuca” (eDOC 25, p. 7 - grifei).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TJ/GO, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente